Tribunal: CARF
Processo: 16095.720138/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720138/2017-11
RESOLUÇÃO
1401-001.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMESA INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os Conselheiros
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que davam
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando
Augusto Carvalho de Souza.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado ad-hoc.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 28461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720138/2017-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela contribuinte CAMESA INDÚSTRIA
TÊXTIL LTDA. (CNPJ/MF sob o no 43.672.716/0001-48) e por seus responsáveis solidários contra
decisões proferidas pela Delegacia de Julgamento (DRJ) em autos de infração que versam sobre a
exigência de tributos federais e respectivas multas.
A fiscalização, iniciada em 01/09/2015, teve como objeto as operações da
Recorrente nos anos-calendário de 2013 e 2014, com foco nas aquisições de mercadorias junto às
empresas ML Novas Serviços Combinados de Escritório Ltda. – ME e JLG Tecidos e Confecções
EIRELI. Ao final do procedimento fiscalizatório, a Autoridade Fiscal concluiu que as mencionadas
fornecedoras seriam “empresas noteiras”, alegando a inexistência de operações mercantis.
Com base nessa premissa, foram lavrados autos de infração para exigir:
●Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição
ao Programa de Integração Social (PIS), apuradas no regime não cumulativo.
●Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), apuradas no regime do Lucro Real.
●Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre pagamentos considerados “sem
causa”.
●Aplicação de multa qualificada de 150%.
●Responsabilização solidária dos sócios-administradores da Camesa com base no
artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
Decisão de Primeira Instância (DRJ)
As impugnações apresentadas pela Camesa e pelos responsáveis solidários foram
julgadas pela DRJ, resultando nas seguintes deliberações:
1. Processo Administrativo no 16095.720138/2017-11 (PIS/COFINS): Impugnação
julgada improcedente, mantendo-se o crédito tributário integralmente. A DRJ considerou todas as
impugnações (da Camesa e dos sócios) tempestivas.
2. Processo Administrativo no 16095.720136/2017-14 (IRPJ/CSLL/IRRF) - conexo:
Em relação ao processo conexo, a Impugnação quanto ao IRPJ e CSLL foi julgada
improcedente, mantendo-se o crédito tributário e Impugnação quanto ao IRRF julgada
procedente, cancelando-se a cobrança, por considerar que a Fiscalização falhou em produzir
provas dos pagamentos.
A DRJ considerou tempestivas as impugnações da Camesa e do sócio David Hakim,
mas intempestivas as impugnações dos sócios Rahmo Shammah, Ralf Hakim e Alberto Hakim e a
Responsabilidade Solidária restou mantida para os sócios-administradores, com base na
interpretação da DRJ do artigo 135 do CTN.
Fl. 28462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720138/2017-11
3

Conexão dos Processos:
O pedido de conexão dos processos 16095.720138/2017-11 e 16095.720136/2017-
14 foi rejeitado pela DRJ, sob o fundamento de que, embora os autos de infração sejam baseados
nos mesmos fatos, a legislação que rege os tributos é diversa e posteriormente reconhecida no
CARF, vindo os autos em conjunto para julgamento por esta turma.
Razões do Recurso Voluntário
Inconformados com a decisão de primeira instância, a Camesa e os responsáveis
solidários apresentaram Recursos Voluntários, pleiteando a reforma da decisão da DRJ e a
anulação total ou parcial dos lançamentos tributários, bem como a exclusão da responsabilização
solidária.
Os principais argumentos recursais podem ser sintetizados em:
Questões Processuais e Preliminares
Os recorrentes sustentam que os processos no 16095.720138/2017-11 (PIS/COFINS)
e no 16095.720136/2017-14 (IRPJ/CSLL/IRRF) devem ser reunidos para julgamento conjunto.
Alegam identidade de fatos geradores (suposta inexistência de compras de insumos fabris) e a
necessidade de evitar decisões conflitantes, conforme o art. 55 do Código de Processo Civil e o
Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015, Anexo II, art. 2o).
No mérito defendem a Efetiva Aquisição de Mercadorias e Boa-Fé da Camesa:
Os recorrentes alegam que a ML Novas e a JLG Tecidos possuíam inscrição apta no
CNPJ e SINTEGRA no momento das operações, o que lhes conferia presunção de idoneidade fiscal.
Argumentam que a fiscalização não produziu declaração formal de inidoneidade, violando o rito
previsto na Lei no 9.430/1996, art. 82. E que a Recorrente comprova o efetivo pagamento das
mercadorias mediante transferências bancárias e o recebimento dos tecidos, que foram
integralmente utilizados em seu processo produtivo. Tais fatos são corroborados por laudos
periciais e análises contábeis anexados aos autos.
Atuou de boa-fé, não tendo conhecimento de supostas irregularidades internas de
seus fornecedores. Invoca a proteção ao adquirente de boa-fé, citando a Súmula 509 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Os recorrentes argumentam que a glosa substancial dos custos pela fiscalização
(sem a qual a lucratividade da Camesa seria artificialmente exorbitante) torna a escrituração
contábil imprestável para a apuração do Lucro Real. Adicionalmente, apontam que a Camesa não
dispunha do Livro de Registro de Inventário, requisito obrigatório para as empresas optantes pelo
Lucro Real. Diante dessas circunstâncias, defendem que o arbitramento do lucro é uma obrigação
da Autoridade Fiscal, conforme o art. 530, I e II, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Por via reflexa, a apuração do PIS/COFINS deveria ocorrer sob o regime cumulativo, pois a não
Fl. 28463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720138/2017-11
4
observância do arbitramento implicaria em nulidade do lançamento por violação do art. 142 do
CTN.
Os recorrentes alegam que a fiscalização, ao glosar os custos, não considerou os
descontos financeiros obtidos pela Camesa (que foram contabilizados como receita financeira e
submetidos à tributação). Afirmam que a desconsideração desses descontos resulta em uma base
de cálculo incorreta para IRPJ/CSLL e PIS/COFINS, gerando dupla tributação e configurando falha
na determinação da matéria tributável e requerem a anulação do lançamento ou,
alternativamente, o retorno dos autos à DRJ para que se manifeste sobre essa omissão.
Da Inaplicabilidade e Redução da Multa Qualificada de 150%:
Os recorrentes sustentam a ausência de prova de dolo, fraude ou sonegação por
parte da Camesa. Argumentam que a conduta, no máximo, poderia configurar conluio, não
justificando a qualificação da multa. Alega-se que a multa de 150% possui caráter confiscatório,
em desacordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), que consideram abusivas
multas moratórias superiores a 100%. Pedem a redução da penalidade para 75% (multa de ofício,
sem qualificação).
Da Exclusão da Responsabilidade Solidária dos Sócios:
Os recorrentes argumentam que a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN é
pessoal e exclusiva do administrador que agiu com excesso de poderes ou infração à lei, estatuto
ou contrato social, e não solidária com a pessoa jurídica. Defendem a ausência de individualização
da conduta ilícita dos sócios, alegando que a fiscalização se limitou a transcrever o dispositivo legal
sem demonstrar atos específicos de gestão fraudulenta que justificassem a atribuição de
responsabilidade e apontam que o mero inadimplemento tributário não enseja a aplicação do art.
135 do CTN.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora,
Trata-se de Voto Vencido proferido em face da decisão majoritária que deliberou
pela conversão do julgamento em diligência.
Com a devida vênia aos Conselheiros que divergiram, entendo que o presente
processo já se encontra devidamente instruído, com farto material probatório que permite o
julgamento do mérito do Recurso Voluntário da CAMESA INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., sem a
necessidade de qualquer medida instrutória adicional.
Fl. 28464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720138/2017-11
5
O acervo probatório constante dos autos é robusto, contemporâneo e
tecnicamente sólido, sendo plenamente suficiente para a formação do convencimento e para a
decisão do mérito da lide.
Diante de tal volume e qualidade de provas, que abrangem aspectos financeiros,
técnicos, contábeis e fiscais, não se vislumbra lacuna que justifique a conversão em diligência. O
conjunto probatório já permite uma análise aprofundada e conclusiva sobre as operações em
questão.
Conduto dada a redação do artigo 114, §5o do RICARF, que dispõe:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§ 5o A conversão em diligência e a anulação da decisão a quo prejudicam a
apreciação de qualquer outra matéria constante de recurso.”
Entendo que a medida instrutória prejudicaria a apreciação das outras matérias já
suficientemente documentadas e prontas para julgamento, tais como a boa-fé da contribuinte, a
comprovação de pagamento, a metodologia fiscal aplicada, a aplicação da multa qualificada e a
responsabilidade solidária.
Esclareço que a rejeição da diligência e o julgamento do mérito se alinham a
importantes princípios do direito tributário e processual, tais como celeridade e economia
processual.
Diante do exposto, e com base na robustez do conjunto probatório já produzido
pela Recorrente, na clareza do artigo 114, §5o do RICARF, na inadequação da medida instrutória
ao caso concreto e nos princípios de direito tributário e processual aplicáveis, meu voto é pela
rejeição da proposta de conversão em diligência.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 28465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720138/2017-11
6
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos – redator designado ad-hoc.
Em que pese os sempre assertivos votos da ilustre relatora, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, a maioria do colegiado entendeu por bem converter o julgamento em diligência,
sendo este relator designado para elaborar o voto vencedor.
Após o julgamento de primeira instância do processo n° 16095.720136/2017-14, a
Recorrente apresentou documentos dialogando com a decisão, notadamente Parecer Técnico
emitido pela empresa: Interface Engenharia Aduaneira e Relatório emitido pela Ernst & Young
Serviços Tributários, entre outros esclarecimentos e argumentos, juntados no supracitado
processo.
Esse ponto foi levantado pela Recorrente na Petição (fls. 28.424/28.435):
32. Como se não bastasse, a Requerente também demonstrou, com apoio em
suas demonstrações contábeis e Pareceres Técnicos1 emitidos a partir delas, que,
sem que houvesse a aquisição das matérias-primas das fornecedoras ML Novas e
JLG Tecidos, não haveria o volume de vendas registrado contabilmente pela
Requerente.
1 A Requerente contratou perito técnico e expert contábil para aferir a
consistência dos seus documentos contábeis e, mais especificamente, do Controle
de Produção e do Estoque (“CPE”) por ela elaborado. O trabalho do perito técnico
foi consubstanciado no Parecer Técnico anexo ao Recurso Voluntário (fls.
24.461/24.540 dos autos do PA no 16095.720136/2017-14), emitido pela Interface
Engenharia Aduaneira (“Interface Engenharia”) e assinado pelos engenheiros
Guilherme Venâncio de Oliveira (CREA 506.261.5116) e Fábio Campos Fatalla
(CREA 502.111/D). Já o trabalho do expert contábil foi consubstanciado no
Relatório anexo ao Recurso Voluntário (fls. 24.342/24.364 dos autos do PA no
16095.720136/2017 14), emitido pela Ernst & Young Serviços Tributários (“Ernst
& Young”) e assinado pelo advogado e contador Sr. Rodrigo E. Munhoz.
Ocorre que no primeiro julgamento no CARF no processo n° 16095.720136/2017-
14, decidiu-se pela nulidade da decisão de primeira instância, formalizado no Acordão n°
1401003.118, sendo que documentos e esclarecimentos adicionais não foram apreciados por
ocasião do julgamento.
Ao retornar para novo julgamento na DRJ, o voto condutor pela manutenção do
auto de infração, formalizado no Acórdão n° 15-047.973 (processo n° 16095.720136/2017-14),
apenas reproduziu os termos adotados na decisão anterior, conforme trecho abaixo extraído da
decisão:
2. Custos e Despesas Operacionais Não Comprovados Inicialmente, registre-se que
os fatos e o contexto relacionados às infrações apuradas no presente processo já foram objeto de
análise pelo Acórdão no 15-043.808 – proferido pela 1a Turma da Delegacia Regional de
Fl. 28466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720138/2017-11
7
Julgamento de Salvador-BA em 31 de outubro de 2017, e aprovado por unanimidade –, de cujo
julgamento participei.
Dito isso, e por concordar inteira e totalmente com a totalidade do teor da análise
do mérito constante do Voto prolatado pela Relatora Lara Torres de Santana, passo a transcrever
trechos do citado Voto:
Contudo, no curso do presente julgamento, o colegiado entendeu que os novos
esclarecimentos e documentos apresentados pela Recorrente indicam que podem comprovar a
improcedência da autuação, sendo importante a apreciação e manifestação pela Delegacia da
Receita Federal onde o Recorrente tem domicílio.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
Unidade de Origem:
a) Se manifeste sobre o teor do Parecer Técnico emitido pela Interface Engenharia
Aduaneira e sobre o Relatório emitido pela Ernst & Young Serviços Tributários,
bem como esclarecimentos e documentos juntados pela Recorrente;
b) Solicitar o que mais entender necessário para esclarecer as dúvidas levantadas
pela Recorrente em seu Recurso Voluntário;
c) Elaborar relatório conclusivo acerca desta diligência;
d) Ao final do relatório conclusivo, a Recorrente deverá ser cientificada do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões;
e) Após, retorne os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, com, ou
sem, manifestação da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – redator designado ad-hoc

Fl. 28467
DF CARF MF
Original